Tribunal: TJES
Processo: 5009256-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009256-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON MAURICIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada por Jefferson Mauricio de Oliveira em face de Banco C6 S.A. e RMD Assessoria em Empréstimo LTDA. Aduz o autor, em síntese, que recebeu uma ligação do primeiro requerido, lhe oferecendo redução de juros; sustenta que, no dia seguinte, o banco réu efetuou depósito em sua conta bancária no valor de R$27.000,00, sem a sua autorização. Após, relata que recebeu uma ligação da segunda requerida solicitando a devolução do dinheiro como condição para redução de juros sobre seus empréstimos, bem como sob a promessa de que a requerida RMD realizaria depósitos na conta do autor no valor de R$ 597,00 em 24 parcelas, todavia, foi gerado, pelas requeridas, empréstimo consignado que o autor não solicitou ou anuiu, havendo a devolução de apenas 03 parcelas do valor, totalizando R$ 1.791,00.

O banco réu, por sua vez, alega a regular contratação do empréstimo em favor da autora, pugnando pela improcedência da pretensão autoral

Em sede de

sentença (ID 6165939) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo n° 010114202174 e, convalidando os efeitos da tutela antecipada deferida anteriormente (id. 27572465), determino que o Banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS. (b) condenar o Banco réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício do autor, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (c) condenar os réus a pagar, solidariamente, R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 6165941), requerendo a reforma da sentença e pugnaram pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela redução da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.(6165945)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor, não sendo suficiente para tanto o comprovante de operação que acompanha a contestação, pois não não demonstra a anuência do consumidor com a operação.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar. (art. 373, II, do CPC)

Ademais, insta ressaltar, que em quaisquer das circunstâncias o Banco é o único responsável por esses golpes em face dos beneficiários do INSS, que, diga-se de passagem recebem parcos proventos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, abalando o psíquico da parte autora, ora recorrida. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)